Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707760-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA COSTA DAGHER AGRAVADO: LUIZ CARLOS AGUIAR DE SA 80586066187 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CRISTINA COSTA DAGHER, parte exequente, contra a decisão (ID 225032512) proferida pela 9a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0742319-69.2020.8.07.0001), indeferiu a penhora no rosto dos autos no 0717039-42.2024.8.07.0006, pois o exequente daquela ação é o Sr. LUIZ CARLOS AGUIAR DE SA, pessoa física, ao passo que a executada neste cumprimento de sentença é a pessoa jurídica LUIZ CARLOS AGUIAR DE SA 80586066187. A parte agravante (ID 69395326), alega que o Microempreendedor Individual (MEI) é uma figura híbrida que não se equipara a uma pessoa jurídica tradicional, possuindo características de empresário individual. Defende que a negativa da penhora no rosto dos autos sob o argumento de que o crédito pertence à pessoa física é equivocada, pois inexiste distinção entre o patrimônio do MEI e o do titular da atividade empresária. Assim, qualquer crédito obtido pelo Agravado é passível de penhora para satisfação da dívida, razão pela qual a medida que se impõe é o provimento deste agravo de instrumento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, determinando-se a penhora no rosto dos autos do processo 0717039-42.2024.8.07.0006 para resguardar o crédito exequendo. Preparo recolhido (ID 69395329). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital